Tribunal: TJDFT
Processo: 0701102-86.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701102-86.2020.8.07.0020 RECORRENTES: FILIPE PESTANA FASSINI DE ANDRADE, MARIANA DUARTE PINHEIRO RECORRIDOS: FAUSTO BATISTA POLICENO, ESPÓLIO DE FILLIPE DA SILVA GESSI SANTARÉM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO INOVADOR. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça deve ocorrer de forma expressa, através de decisão fundamentada. 1.1. Logo, a omissão do Julgador quanto à análise do requerimento de concessão do benefício, torna presumido o seu deferimento. 2. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de não haver proveito econômico inovador nas ações declaratórias, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, por não ser o valor da causa o único critério a ser analisado. 3. Tendo em vista a natureza declaratória da ação, o proveito econômico é inestimável, caso em que Tema Repetitivo 1076 permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 4. Apelações conhecidas e não providas. Os recorrentes apontam violação aos artigos 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o, do CPC, insurgindo-se contra a fixação dos honorários advocatícios com base no critério da equidade, ao argumento de que não se trata de nenhuma das hipóteses legais. Assevera que não se pode confundir valor inestimável com valor elevado. Invocam divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 85, §§ 2o, 6o, 6o-A e 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017